Tribunal: TCU
Processo: 010.590/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de novos sistemas de armazenamento de gás natural em veículos automotivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 007622/2019-6 5, que tinha por objeto o desenvolvimento de novos sistemas de armazenamento de gás natural em veículos automotivos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a sra. Andrea Santana de Souza para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da sra. Andrea Santana de Souza, na condição de bolsista do CNPq, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 2/9/2003 5.100,00 3/10/2003 1.700,00 4/11/2003 1.700,00 2/12/2003 1.700,00 6/1/2004 1.700,00 3/2/2004 1.700,00 3/3/2004 1.700,00 5/4/2004 1.700,00 5/5/2004 1.700,00 3/6/2004 1.700,00 5/7/2004 1.700,00 4/8/2004 3.400,00 2/9/2004 1.700,00 4/10/2004 1.700,00 4/11/2004 1.700,00 26/11/2004 1.700,00 30/12/2004 1.700,00 2/2/2005 1.700,00 2/3/2005 1.700,00 5/4/2005 1.700,00 3/5/2005 1.700,00 2/6/2005 1.700,00 4/7/2005 1.700,00 2/9/2005 3.400,00 4/10/2005 1.700,00 4/11/2005 1.700,00 2/12/2005 1.700,00 28/12/2005 1.700,00 3/2/2006 1.700,00 6/3/2006 1.700,00 5/4/2006 1.700,00 4/5/2006 1.700,00 5/6/2006 1.700,00 5/7/2006 1.700,00 3/8/2006 1.700,00 5/9/2006 1.700,00 4/10/2006 1.700,00 6/11/2006 1.700,00 4/12/2006 1.700,00 28/12/2006 1.700,00 2/2/2007 1.700,00 5/3/2007 1.700,00 4/4/2007 1.700,00 3/5/2007 1.700,00 4/6/2007 1.700,00 4/7/2007 1.700,00 2/8/2007 1.700,00 3/9/2007 1.700,00 1/10/2007 1.700,00 5/11/2007 1.700,00 4/12/2007 1.700,00 27/12/2007 1.700,00 6/2/2008 1.700,00 5/3/2008 1.700,00 3/4/2008 1.700,00 5/5/2008 1.700,00 2/6/2008 1.700,00 1/7/2008 1.700,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 19/8/2020: R$ 408.074,10 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à responsável e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.